Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011271-11.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: GILDO CESAR ZAN.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência antecipatória proposta por Gildo Cesar Zan, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais”.
Assevera que, “o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o requerente em 05 (cinco) anos, contados da data do ato, que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita”, nos termos do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.
Afiança que, “a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contada da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”. Portanto, “evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ocorreu no ano de 2004, conforme apurado no processo de licenciamento de interesse do próprio requerente e o auto de infração lavrado em 06/04/2009.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] No caso, a parte autora sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo instaurado para apuração de infração ambiental.
[...]
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 240.773/2009, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 13.04.2009, verifica-se que o Auto de Infração n. 118.352 foi lavrado em 06.04.2009, pela conduta de desmatar área de vegetação nativa em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente, com imposição da penalidade de multa.
Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 240.773/2009, como: Despacho de encaminhamento, datado de 15.01.2010; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 21.01.2010; Decisão Interlocutória n. 382/SPA/SEMA/2010, datada de 03.03.2010; Ofício n. 742/SPA/SEMA/2010, datado de 28.06.2010; Certidão, datada de 14.10.2010; Termo de juntada de AR, datado de 06.11.2010; despacho de encaminhamento, datado de 13.05.2011; Comunicação Interna n. 687/SPS/SEMA/2011, datada de 15.06.2011; Certidão, datada de 10.10.2011; Despacho n. 1.720/SPA/SEMA/2011, datado de 12.12.2011; Despacho n. 457/SPA/SEMA/2012, datado de 20.03.2012; Ofício n. 894/SPA/SEMA/2012, datado de 02.05.2012; Termo de juntada de requerimento, datado de 18.02.2013; Termo de juntada de documentos, datado de 09.09.2013; Termo de juntada de documentos, datado de 05.03.2014; despacho, datado de 24.02.2015; despacho de encaminhamento, datado de 1o.07.2015; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 1o.07.2015; despacho de encaminhamento, datado de 13.11.2015; Despacho n. 541/SUNOR/SEMA/2015, datado de 16.11.2015; Notificação publicada no Diário Oficial n. 26.816, datado de 12.07.2016; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 04.06.2019; despacho de encaminhamento, datado de 25.06.2019.
Decisão Administrativa n. 1.243/SGPA/SEMA/2019, datada de 04.07.2019, que homologou parcialmente a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118.352, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 06.08.2019, de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há nos autos notícia da interposição de recurso administrativo.
Considerando a data em que Processo Administrativo n. 240.773/2009 foi finalizado – 06.08.2019 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.
Assim, infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).
No entanto, entre a data de apresentação da defesa administrativa – 18.05.2009 – e a data em que o Processo Administrativo n. 240.773/2009 foi finalizado – 06.08.2019 – verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.
Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 240.773/2009 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao autuado no Auto de Infração n. 118.352 se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa, caso já não tenha sido, e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc.
Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.
Destaca-se, por oportuno, que em relação às alegações de: a) ofensa ao princípio da tipicidade – prejudicial da ampla defesa; b) mensuração equivocada da área degradada; e c) ocorrência de bis in idem, infere-se que tais matérias estão atreladas ao mérito, não se evidenciando, portanto, neste momento processual.
Diante do exposto, defiro a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, determino a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 118.352, lavrado em 06.04.2009, objeto do Processo Administrativo n. 240.773/2009, por conseguinte, que o requerido emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, promovendo, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.
Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se à forma especial exigida pela lei processual civil para a citação de pessoa de direito público (CPC, artigos 183, §1o, 242, §3o e 247, inciso III).
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1009897-31.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 31194236).
A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
O acórdão está assim ementado:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.
1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).
2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.
3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.
4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.
5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.
7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.
8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).
Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.
Daí decorrente, não se mostra juridicamente admissível suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.
Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator